Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE METADE DOS HONORÁRIOS PARA CADA PARTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tratando-se a decisão recorrida de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, pode ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Tendo a sentença arbitrado os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, conforme o percentual mínimo indicado no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, mas determinado, por força do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, que as custas e os honorários advocatícios fossem igualmente divididos entre as partes, por terem estas sucumbido reciprocamente e de forma equivalente, não há nenhuma violação legal ao se entender que cada parte é responsável por arcar com o percentual de 5% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.